Tribunal: STF
Processo: ARE 1561245
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Renato Garrote Teodoro contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF



    Alega o embargante a existência de omissão e contradição e obscuridade na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “A controvérsia constitucional foi expressamente suscitada no recurso, tendo como fundamento a violação aos artigos 40, §1º, III e §4º da Constituição Federal, bem como à EC 41/03 e ao Tema 1019 do STF, que goza de repercussão geral reconhecida e foi expressamente invocado. 



    Em nenhum momento o recorrente requereu a aplicação de normas estaduais, como a EC 49/20 ou a LC estadual nº 1.354/20, tampouco houve impugnação a normas locais. Ao contrário, sempre se defendeu a aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/85 (que continua vigente no ordenamento jurídico, vez que não foi revogada), norma de caráter nacional, cuja vigência foi reconhecida em sede de repercussão geral (Tema 1019), com efeitos erga omnes.



    (...)



    Tampouco foi pleiteado o reexame de provas. A controvérsia diz respeito única e exclusivamente ao direito à aposentadoria especial nos termos da LC 51/85, norma de caráter nacional, cuja aplicação foi expressamente reafirmada pelo STF no RE 1.162.672/SP, julgado sob repercussão geral.



    (...)



    O Recurso Extraordinário apontou precisamente essa situação: a decisão recorrida contrariou o Tema 1019 da Repercussão Geral, o que atrai a competência e o dever de exame do STF.



    (...)



    Assim, uma vez demonstrado que o impetrante ingressou no serviço público estadual anteriormente à Emenda Constitucional n.º 41/2003, impõe-se o reconhecimento de seu direito subjetivo à inativação nos moldes previstos pela Lei Complementar n.º 51/1985, com redação dada pela LC n.º 144/2014, assegurando lhe, uma vez satisfeitos os requisitos temporais, a fruição da aposentadoria especial com proventos integrais e reajustados por paridade, nos termos dos precedentes vinculantes mencionados.”



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprir a omissão e a obscuridade da decisão embargada, com o devido enfrentamento das questões constitucionais invocadas, especialmente quanto à violação ao art. 40, § 1º, III, da CF/88, à EC 41/03 e ao Tema 1019 da Repercussão Geral.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Na decisão embargada restou assentado o seguinte:



    “No caso dos autos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente para a aposentadoria especial, baseado na seguinte fundamentação:



    “Conforme certidão anexada aos autos às fls. 31, em 15.08.2023 o recorrente atingiu 30 anos, 1 mês e 23 dias de contribuição. 



    Pela Lei Complementar Federal nº 51/85 a regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecia que este pode se aposentar, voluntariamente, com trinta (trinta) anos de contribuição, desde que conte com 20 anos de exercício de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem, e vinte e cinco (25) anos de contribuição e pelo menos, quinze (15) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher (artigo 1º, II, letras “a” e “b”).



    Embora pela lei complementar nº 51/85 o recorrente tivesse preenchido alguns dos requisitos para aposentação especial, em 2019 houve a reforma da previdência (EC nº 103/2019). 



    Os servidores que ainda não tinham alcançado todos os requisitos, tiveram que se adequar a nova legislação, conforme prevê a Súmula 359, do STF: 



    “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 26 - RE 567.110/RG/AC-ACRE, julgado em 08/02/2008 - DJE 29/02/2008, Rel. Min. Carmen Lúcia), dispôs sobre a possibilidade do policial civil se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, ante o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei.



    (...)



    No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei Complementar nº 1.062, de 13 de novembro de 2008, que estabelecia critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria aos integrantes da carreira da polícia civil a que se referem as Leis Complementares nº 492/86 e nº 494/86.



    Com relação à integralidade e paridade, a questão foi discutida pela colenda 0007951-21.2018.8.26.0000, Turma Especial, no IRDR nº Tema 21, na sessão realizada em 25/10/2019 (relator do acórdão: Des. Bandeira Lins), cuja ementa abaixo se transcreve: 



    (...)



    Assim, em observância ao julgado proferido pela Colenda Câmara Especial, não há dúvida quanto ao direito dos policiais civis à aposentadoria em condições distintas daquelas previstas para os demais servidores, conforme prevê a Constituição Federal, no § 4º, do art. 40 1 . 



    O referido IRDR deve ser observado pelos órgãos fracionários, sob pena de reclamação (CPC, art. 985, §1º), podendo ser apenas revisado na forma do art. 986 do CPC. 



    Ocorre que sobreveio a Emenda Constitucional nº 103/2019, alterando o sistema previdenciário, incluindo o critério etário como requisito para aposentadoria, in verbis: 



    “Art. 10 § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º- B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos; [...] §7º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social". 



    No âmbito do Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 6 de março de 2020. 



    Diz o Art. 12, § 6º e 7º da referida lei:



    (...)



    O que se extrai desse comando é que o impetrante/recorrente somente poderia obter a aposentadoria nos termos pleiteados se tivesse cumprido os requisitos previstos na lei complementar nº 51/85, anteriormente à vigência da lei complementar estadual nº 1.354/20, ou seja, se o servidor tivesse completado os demais requisitos do caput desse artigo, na época de sua implementação (2020) ficaria dispensado do requisito idade. 



    No caso dos presentes autos, conforme já mencionado anteriormente, o recorrente somente atingiu os 30 anos de contribuição em 2023, ou seja, após a reforma da previdência (2019), não podendo se beneficiar da lei complementar nº 51/285, devendo obedecer nas regras de transição previstas no § 6º do art. 12 da LCE nº 1.354/2020 (52 anos, se mulher, e 53 anos, se homem), desde que o servidor tenha completado 20 anos de contribuição na data da entrada em vigor da norma.



    (...)



    Dessa forma, inexistindo direito líquido e certo, a denegação da ordem era mesmo medida de rigor, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.”(grifos nossos)



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício de aposentadoria especial, demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente